Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703364-49.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALTAMIRO DE SOUSA CÂNDIDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 840/11. DECRETO DISTRITAL N. 32.547/2010. PORTARIA MINISTERIAL N. 3.214/78 – MTE. NORMA REGULAMENTADORA N.15, ANEXO 14. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICAFICATIVO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO CASO A CASO. LAUDO PERICIAL EM AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO DO DIREITO NAQUELA AÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA PROVA PARA SE RECONHECER O DIREITO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispõe a Lei Complementar n. 840/2011, arts. 79 e 83, que o adicional de insalubridade é pago a todos que trabalham expostos a atividades ou operações insalubres, acima do limite de tolerância, observado o determinado nas normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral. 2. O Decreto Distrital n. 32.547/2010 e a Portaria Ministerial n. 3.214/78 – MTE, em especial a Norma Regulamentadora n.15, Anexo 14, relacionam as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. 3. Tais normas têm caráter meramente exemplificativo, já que a constatação da insalubridade está a depender da análise das situações fáticas que colocam em risco a saúde do trabalhador, de forma a se efetivar o direito constitucional assegurado a este de receber o adicional de insalubridade, sob pena de se privilegiar o local em que se desempenha a função em detrimento desta. 4. Cabe ao Autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito, especificamente, a insalubridade do local que trabalha. Se apenas invoca laudo pericial produzido em outra ação, o qual foi insuficiente para individualizar a insalubridade questionada, conclui-se que o Requerente não se desincumbiu do seu ônus probatório. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 372 do Código de Processo Civil, sustentando a validade da prova pericial produzida em outros autos, uma vez apreciada questão equivalente à do presente caso. Quanto à matéria, aponta dissenso pretoriano, colacionando ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrá-lo; b) artigos 57 da Lei 8.213/1991, 79 da Lei Complementar 840/2011, 40, §4o, inciso III, da Constituição Federal, e à Súmula Vinculante 33 do STF, defendendo a possibilidade de adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria nos casos de servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a sua saúde o integridade física. Assevera, assim, o cabimento do adicional pleiteado, uma vez que que a insalubridade é inerente ao tipo de atividade do agente sócio educativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 372 do CPC, 57 da Lei 8.213/1991, e 79 da Lei Complementar 840/2011, bem como em relação ao apontado dissenso interpretativo referente ao artigo 372 do CPC. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou: “Assim, não obstante o Recorrente tenha se valido do laudo pericial naquela ação coletiva, impõe destacar que as constatações feitas pela perícia não foram suficientes para reconhecer o direito dos servidores vinculados ao sindicato por ausência de individualização das condições de cada um dos servidores. Neste contexto, tal laudo mostra-se igualmente insuficiente para caracterizar a insalubridade do local em que trabalha o Apelante, por não demonstrar individualmente as alegadas condições de insalubridade a que, teoricamente, o Recorrente está submetido.” (id 14478112, pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. Ainda quanto ao dissenso pretoriano, mesmo que se pudesse superar referido óbice, registre-se que “O dissídio jurisprudencial deve ser conhecido quando existir similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma” (AgRg no AREsp 1440594/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 2/12/2019), o que não foi verificado no presente caso. Em relação ao apontado malferimento à Súmula Vinculante 33 do STF, já decidiu o STJ que “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Por fim, no que diz respeito à alegação de ofensa ao artigo 40, §4o, inciso III, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012